Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conquanto a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor.
2. Na hipótese, é perceptível que o próprio autor deu causa ao evento, pois as transações contestadas foram realizadas por meio do dispositivo mobile autorizado e foram autenticadas pela senha cadastrada.
3. Nesse contexto, em que pese a responsabilidade objetiva do banco, o fato é que o próprio autor foi negligente e se deixou enganar por uma simples ligação telefônica, tipo de golpe constantemente noticiado pela mídia.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.